Tribunal: TJMT
Processo: 0020604-85.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0020604-85.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (APELANTE), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), ELINA ALVES DA SILVEIRA TOBIAS - CPF: 301.537.588-13 (ADVOGADO), CUIABA RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 13.969.666/0001-02 (APELADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 54 LTDA. - CNPJ: 17.348.172/0001-53 (APELADO), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE FERES BECHARA (APELANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERPOSTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – PRELIMINARES AFASTADAS – REQUISITOS DA AÇÃO PREENCHIDOS PELA PARTE AUTORA – ART. 1.238, DO C. CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a ação originária ter sido sentenciada antes do julgamento do agravo não enseja o reconhecimento da nulidade da sentença, mormente considerando que a interposição do recurso de agravo de instrumento não enseja a suspensão automática da lide.

É dispensável a prova pericial se o magistrado a quo entendeu que outras provas produzidas no processo já eram suficientes para formação da convicção do julgador, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa.

In casu,
não há qualquer irregularidade no fato de as testemunhas terem eventual ligação com as apeladas, especialmente em razão de a r. sentença ter considerado todo o conjunto probatório produzido nos autos, não apenas a prova testemunhal.

A parte possuidora se desincumbiu satisfatoriamente do encargo probatório ao demonstrar de forma robusta o preenchimento dos requisitos do art. 1.238, do C. Civil: posse mansa, pacífica e ininterrupta, o animus domini e o prazo usucapiendo.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Espólio de Feres Bechara, representado pelo inventariante – Aniz Bechara, em face da sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de usucapião extraordinária que lhe movem
Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda.
e

São José Desenvolvimento Imobiliário 54 Ltda., julgou procedente os pedidos da inicial,
condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, que foi proferida antes do julgamento do recurso de agravo de instrumento que interpôs. Ainda em preliminar, alega a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial. Defende a nulidade da prova oral produzida, ante o interesse direto das testemunhas no litígio. No mérito, alega que a posse advinda de contrato de compra e venda não pode ser computada para a aquisição da propriedade pela usucapião, pois o apelante não está vinculado nem comprometido pelo negócio jurídico do qual não participou, decorrente de um contrato de promessa de compra e venda não quitado.

Segue sustentando a inexistência de comprovação do lapso temporal e do
animus domini
, de modo que as apeladas não se desincumbiram do disposto no art. 373, I, do CPC. Alega que a posse das apeladas é clandestina, eis que o contrato de compra e venda foi firmado com terceiro, que não detém a posse capaz de ensejar a aquisição dos lotes por usucapião. Pugna pela reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 123281742), pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De proêmio, verifico que após a interposição presente recurso, o apelante peticionou nos autos, requerendo o chamamento do feito à ordem, nos termos do art. 139, IX, do CPC, com o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que as apeladas instruam os autos com certidão para fins de usucapião e a inclusão no polo passivo do compromissário comprador originário – Henrique da Costa Faria (id. 129948154).

Contudo, as matérias deduzidas e os pedidos a elas correlatos não merecem ser conhecidos, tendo em vista que a questão não foi ventilada no momento processual oportuno, conforme o disposto no art. 278, do CPC.

Isso porque, o apelante atuou ativamente no processo, apresentando contestação (id.
123281633), além de diversas manifestações (id. 123281648, id. 123281677 e id. 123281724), contudo, nada arguiu acerca das aludidas teses
, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Ademais, ainda que assim não fosse, esclareço que no caso em apreço a
Fazenda Pública Federal (id.
123281609
), Estadual (id.
123281581
) e Municipal (id.
123281667
) manifestaram desinteresse da lide e, além disso, os ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados foram citados por edital (id.
123281533 e 123281534), não havendo o que se falar em nulidade.

Logo, não tendo manifestado no momento oportuno, torna-se preclusa a possibilidade de análise da matéria.

Portanto,
não conheço do pedido
.

Cinge-se dos autos que
Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda.
e

São José Desenvolvimento Imobiliário 54 Ltda.
ajuizaram ação de usucapião extraordinária contra Feres Bechara, aduzindo que na década de 70, o demandado foi responsável pela implantação do Loteamento Parque Bandeira, composto por 200 (duzentos) lotes, localizados na região do Rio Bandeira, numa área originária de 474ha (quatrocentos e setenta e quatro hectares) e 2,312.00m
2
(dois mil, trezentos e doze metros quadrados), conforme certificado pelo INCRA, por meio da Portaria n. 488, de 23.05.1978, objeto da matrícula n. 1.717, do 2° RGI de Cuiabá/MT.

Asseveraram que, em 28.02.1977, Henrique da Costa Faria adquiriu do demandado, por meio de contrato de compromisso de venda e compra, os lotes de ns. 62 e 63, passando a exercer a posse sobre os lotes adquiridos, implementando benfeitorias ao longo de mais de 35 (trinta e cinco anos).

Afirmaram que, em 12.06.2012, Henrique da Costa Faria alienou os direitos possessórios às autoras, por meio de instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel, sendo que, a partir de então, assumiram a posse sobre o bem. Alegaram que a posse sobre o imóvel usucapiendo é exercida pelos atuais e antigos possuidores há mais de 37 (trinta e sete) anos, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição, com
animus domini
, razão pela qual ajuizaram a presente demanda.

No decorrer do trâmite processual, as autoras noticiaram o falecimento do demandado, requerendo a substituição pelo Espólio de Feres Bechara, representado pelo inventariante, Aniz Bechara.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que as autoras comprovaram os requisitos legais,
julgou procedente os pedidos da inicial,
condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Irresignado, o apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença, que foi proferida antes do julgamento do agravo interno interposto contra a decisão de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

Sem razão. O fato de a ação originária ter sido sentenciada antes do julgamento do agravo não enseja o reconhecimento da nulidade da sentença, mormente considerando que a interposição do recurso de agravo de instrumento não enseja a suspensão automática da lide.

Ademais, ressalto que o agravo de instrumento n. 1020769-97.2021.8.11.0000 deixou de ser conhecido, ante a manifesta inadmissibilidade. Interposto agravo interno, este restou prejudicado, em razão da prolação da sentença, ocorrendo o trânsito em julgado em 23.02.2022.

Assim, diante da ausência de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento que, repiso, sequer foi conhecido,
afasto a preliminar
.

Ainda em preliminar, o apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial, mediante o uso de imagens via satélite, atuais e históricas. Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja realizada a prova requerida.

Pois bem. A
legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito,
na forma do artigo 370,
caput
e parágrafo único, do CPC,
sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo, bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também segue esse trilhar,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR -NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL -

TESTEMUNHAS ARROLADAS -

NÃO OUVIDAS – PRECLUSÃO -

LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO – PREJUDICIAIS

REJEITADAS -

MÉRITO -

DOMÍNIO DA AUTORA COMPROVADO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE ADJUDICAÇÃO DE HERANÇA – ÁREA DELIMITADA -

POSSE INJUSTA DO RÉU CONFIGURADA -

EXTINÇÃO DO ARRENDAMENTO RURAL -

RENITÊNCIA EM RESTITUIR A ÁREA ARRENDADA -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não há que se falar em nulidade do processo, por ausência de despacho saneador, face a sua prescindibilidade, notadamente, quando

o arcabouço probatório existente nos autos é suficiente para formar a convicção do julgador.

É dispensável a prova pericial se o magistrado a quo entendeu que outras provas produzidas no processo já eram suficientes para formação da convicção do julgador. (...)
”
(RAC n. 0000110-85.2012.8.11.0037, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 02.02.2022 - negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES COM DANO MORAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL TESTEMUNHAL E PERICIAL. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. IRRELEVÂNCIA. ART. 370 DO CPC. LIMINAR REVOGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao juiz, na condição de destinatário da prova, é autorizado indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias (art. 370 do CPC), analisando a necessidade de outras provas além daquelas já acostadas aos autos para formar seu livre convencimento.

2. No caso dos autos o magistrado de primeira instância indeferiu as provas com fundamento no artigo 370 do CPC, sob o argumento de que as provas trazidas ao processo já são suficientes para o deslinde da controvérsia.

3. “Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. ” ( AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em 03/12/2018, DJe 06/12/2018

4. Sobre o tema, prevalecem os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento do juiz, que conferem ao julgador a faculdade de determinar as provas necessárias à instrução do processo, bem como a de indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 5. Liminar revogada. 6. Recurso desprovido.”
(RAI n. 1017403-84.2020.8.11.0000, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.04.2021)

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que consta nos autos documentos elucidativos suficientes para a análise da demanda.

Assim,
rejeito a preliminar
e, por consequência, o pedido subsidiário de
conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja realizada a prova requerida.

Visto isso, no tocante à preliminar de nulidade dos depoimentos das testemunhas Flávio Ribeiro Rocha e Gonçalo Cesarino Coelho, o apelante defende o interesse direto das testemunhas no litígio.

Alega que Flávio Ribeiro Rocha é o responsável pela elaboração do memorial descritivo juntado aos autos, enquanto Gonçalo Cesarino Coelho trabalha desde o ano de 2010 para o Grupo Bom Futuro, mesmo grupo econômico das apeladas.

Entretanto, ressalto que não há qualquer irregularidade no fato de as testemunhas terem eventual ligação com as apeladas, mormente considerando que a r. sentença considerou todo o conjunto probatório produzido nos autos, não apenas a prova testemunhal.

Desse modo, conforme bem salientou a douta magistrada, “
o simples fato de o primeiro ser funcionário do grupo Bom Futuro e o segundo prestador de serviços ao mencionado grupo, não os torna parciais, não havendo razão para acolhimento da contradita (...)
” – id. 123281701.

À vista disso,
afasto a preliminar
.

Adentrando na análise do mérito da ação, o apelante defende
que a posse advinda de contrato de compra e venda não pode ser computada para a aquisição da propriedade pela usucapião, pois o apelante não está vinculado nem comprometido pelo negócio jurídico do qual não participou, decorrente de um contrato de promessa de compra e venda não quitado. Aduz que o contrato originário veda expressamente a transferência do imóvel para terceiros sem o consentimento do apelante.

Segue sustentando a inexistência de comprovação do lapso temporal e do
animus domini
, mormente considerando que não restou demonstrado o exercício da posse pelas apeladas ou pelo seu suposto antecessor, de modo que as apeladas não se desincumbiram do disposto no art. 373, I, do CPC. Alega que a posse das apeladas é totalmente clandestina, pois mesmo sabendo a quem pertencia o imóvel objeto da lide, firmou contrato de compra e venda com terceiro, que não detém a posse capaz de ensejar a aquisição dos lotes por usucapião.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a usucapião extraordinária de imóvel urbano encontra amparo legal no art. 1.238, do C. Civil, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
“É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social”
(Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13a Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017 - negritei)

In casu
, em que pese as alegações do apelante,
restou evidenciado nos autos que as autoras exercem a posse do imóvel que visam usucapir há mais de 37 (trinta e sete) anos, sem sofrer qualquer oposição.

Nesse sentido, bem fundamentou a douta magistrada,
verbis
:

“No arquivo de Id. 26794276 - pág. 2, consta contrato de compromisso de compra e venda, onde Henrique da Costa Faria adquiriu do
de cujus
Feres Bechara, em 28/02/1977, os imóveis objeto da demanda, e a parte autora os comprou de Henrique em 12/06/2013, o qual afirmou ser o legítimo possuidor da área (Id. 26794276 - Pág. 4).

Observa-se que GBF Negócios e Armindo Figueiredo, confinantes dos lotes da demanda, no memorial descritivo, exararam suas assinaturas (Id. 26794280 - pág. 5) e constam nos arquivos de Id. 26794280 - pág. 7 e Id. 26794281 - pág. 2 as declarações dos mesmos reconhecendo os limites dos imóveis. A confinante GBF ainda peticionou, informando que não se opõe ao pedido autoral (Id. 26794733).

A testemunha e confinante Armindo Figueiredo Neto afirmou que é vizinho do imóvel que era do sr. Henrique; que exerce a posse há mais de quarenta anos do imóvel confinante; que o sr. Henrique chegou na área no ano de 1978/1979 e ficou na posse até vender em 2013/2014; que durante esse tempo nunca soube de qualquer reivindicação da área; que os compradores derrubaram a casa que tinha do sr. Henrique e lá fizeram pastagem, tendo gado até o momento, inclusive, há cerca de divisa dos lotes; que como proprietário do seu imóvel não foi procurado por ninguém, nem mesmo por Feres Bechara.

A testemunha Gonçalo Cesarino Coelho, afirmou que mora na região do imóvel da demanda desde 2010 e quando chegou lá o sr. Henrique já estava; que o sr. Henrique tinha uma casa no lote e que ele vendeu em 2013; que no momento há somente um pasto; que a área é cercada e que nunca soube de qualquer reivindicação da mesma.

Com relação ao argumento da ré de que não houve a quitação do contrato, é certo que ela não apresentou qualquer prova de que o
de cujus
tenha tomado providências para requer o cumprimento ou rescisão do pacto, nem mesmo seus sucessores, até porque o compromisso de compra e venda foi firmado por Henrique em 1977 e Feres Fechara faleceu onze anos depois, ou seja, em 1988 (Id. 26795150 – pág.3). Esta demanda foi ajuizada em 2014 e sobre esse período não houve prova de qualquer oposição ou que o imóvel tivesse sido arrolado em inventário, etc.

Assim há de se concluir que a posse sobre a área sempre foi exercida de maneira mansa, pacífica e ininterrupta, desde 1977.

Ressalte-se que o prazo para a aquisição do imóvel pode incluir o período em que os anteriores possuidores permaneceram no mesmo, conforme previsão contida no art. 1.243, do Código de Civil/02.”
(id. 123281727)

Desse modo, em que pese as alegações do apelante, conforme se infere das provas documentais e dos depoimentos testemunhais produzidos nos autos,
o requisito temporal foi adimplido pelas recorridas, posto que a legislação civil possibilita ao possuidor, para a contagem do tempo exigido da posse na usucapião, somar a sua com a quem possuía o imóvel anteriormente, conforme redação do art. 1.243 do Código Civil, vejamos:

“
Art. 1243
O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (CCB/2002, art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do CCB/2002, art. 1.242, com justo título e de boa-fé”

Assim, admite-se a soma das posses dos antecessores, para fins de reconhecimento da
usucapião, desde que possuam a
mesma natureza jurídica
, evidenciada pelos requisitos de p
osse mansa, pacífica e com
animus domini.

No caso, restou cabalmente demostrada a identidade de características das posses exercidas por
Henrique da Costa Faria
e pela parte recorrida, o que possibilita o somatório.

Sobre o tema, já proferi decisão:

USUAPIÃO EXTRAORDINÁRIO SOMA DE POSSES ANTECEDENTES – POSSIBILIDADE – ART. 1.243, CC – LIGAÇÃO FAMILIAR SUCESSOR/ANTECESSOR – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
posse do antecessor acresce à do sucessor, cuja soma deve ser admitida para configurar a usucapião extraordinária
.
Os requisitos autorizadores da soma de posses antecedentes é a posse contínua e pacífica
, não havendo a necessidade de antecessor e sucessor fazerem parte da mesma cadeia hereditária
.” (TJMT, RAC 0001632-91.2013.8.11.0012, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 30.03.2016 - negritei)

Visto isso, no tocante à arguição de inadimplemento do contrato de compra e venda originário, firmado entre o réu e
Henrique da Costa Faria, é de bom alvitre destacar que o aludido contrato foi celebrado em 28.02.1977, sendo que esta ação tramita desde 08.05.2014, contudo, em momento algum o apelante demonstrou ter tomado qualquer medida visando o cumprimento da obrigação ou a rescisão do pacto entabulado, tampouco qualquer oposição ou arrolamento do imóvel em inventário.

À vista disso, ainda que se considerasse o inadimplemento contratual, seria possível o reconhecimento da posse do inadimplente com
animus domini
a partir da inércia do promitente vendedor.

Nesse sentido, conforme a jurisprudência do c. STJ, há casos excepcionais em que a prescrição aquisitiva pode se consumar, especialmente se verificada a conversão da posse não própria em própria, momento em que o possuidor passa a se comportar como se dono fosse, conforme se verificou na espécie, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA RÉ.

1.
A posse advinda do contrato de promessa de compra e venda, em princípio, não induz, de fato, usucapião. Entretanto, há casos em que a prescrição aquisitiva pode se consumar, especialmente se verificada a conversão da posse não própria em própria, momento a partir do qual o possuidor passa a se comportar como se dono fosse em decorrência da interversio possessionis, como sucedeu no caso em exame.

2. Infirmar as conclusões da Corte estadual, para entender pela ausência de demonstração do animus domini e dos demais requisitos para a configuração da usucapião demandaria o revolvimento de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 987.167/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j.

16.05.2017 - negritei)

Entretanto, a referida exigência ocorre somente nos casos de usucapião ordinária, que pressupõe a existência de justo título, nos termos do art. 1.242, do C. Civil, não sendo aplicável ao caso em apreço, que trata de usucapião extraordinária.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CC PREENCHIDOS - FALTA DE OPOSIÇÃO POR PARTE DO PROPRIETÁRIO ANTES DO PERÍODO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - TESE DE MERA LIBERALIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - RECONVENÇÃO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Como é cediço, a usucapião extraordinária independe do justo título ou da boa-fé do possuidor. É caracterizada pela posse com ânimo do dono, sem violência e oposição do proprietário, e desde que tenha sido ininterrupta e com duração igual ou superior a 15 anos, cujo lapso é reduzido para 10 anos se o possuidor tiver constituído o imóvel como morada habitual ou se nele tiver feito obras de caráter produtivo. Essa é a inteligência do art. 1.238 e parágrafo único do CC.

Na hipótese, em que pese às alegações do Apelante de que não é possível amparar pedido de usucapião oriundo de compra e venda, máxime quando não há prova da quitação do preço, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que o contrato de compra e venda constitui justo título apto a ensejar o reconhecimento da prescrição aquisitiva. Contudo, referida exigência só ocorre nos casos da usucapião ordinária, a qual pressupõe a existência de justo título, de maneira que referida tese não se aplica na hipótese dos autos, já que se trata de usucapião extraordinária.

Levando em consideração o tempo de posse ininterrupta, mansa e pacífica exercida pela Apelada do ano de 1992 à 2006 (14 anos), bem como que desde aquisição do lote a Recorrida sempre agiu com ânimo de dona, conclui-se que estão presentes os requisitos para a concessão da usucapião, conforme determina o artigo 1.238, parágrafo único do CC. (...)”
(RAC n. 0002444-82.2013.8.11.0029, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 16.05.2018 – negritei)

À vista disso, a
o meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos, seja nos moldes de qualquer ângulo, permite ao julgador afirmar com segurança que as apeladas atenderam aos requisitos do art. 1.238, do C. Civil, impondo a manutenção da sentença.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022